Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação. demanda de reintegração de posse de imóvel urbano. Sentença de improcedência. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. Recurso NÃO CONHECIdO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000528-74.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LILIAN ALVES ORÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARCELA
CASAGRANDE MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-74.2019.8.26.0576 -Voto no 77417
2
Ap. 1000528-74.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto 2a VC VOTO 77417
Apte.: Lilian Alves Orácio (justiça gratuita).
Apda.: Marcela Casagrande Morales.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE
IMÓVEL
URBANO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA
NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C.
E
DA
SÚMULA
No
4
DO
EXTINTO
PRIMEIRO
TRIBUNAL
DE
ALÇADA
CIVIL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 119/122, que
julgou improcedente demanda de reintegração de posse de imóvel
urbano e condenou a autora ao pagamento dos encargos de
sucumbência, na forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, a autora reitera a matéria arguida
na réplica e alega que a sentença não pode subsistir. Bate-se pelo
reconhecimento do esbulho. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, visto que as
razões recursais estão dissociadas do que restou decidido. Com
efeito, o recurso interposto não combate os fundamentos da decisão
atacada. Ao contrário, a apelante optou por apenas repetir, ipsis
litteris, as considerações que já havia lançado em sua réplica (cf.
fls. 90/94), as quais, diga-se de passagem, não foram acolhidas pelo
magistrado sentenciante. Nesse contexto, não há, em rigor, a
exposição dos motivos pelos quais a recorrente reputa errôneos ou
desacertados os fundamentos da sentença. Vale dizer: ela não
impugnou as razões pelas quais o referido magistrado entendeu ser
caso de julgar improcedente a demanda. Reforça tal conclusão a
simples constatação de que, nas suas razões recursais, a autora não
teceu consideração alguma contra a conclusão lançada na sentença
no sentido de que a “... ação de reintegração de posse é uma
medida judicial destinada a recuperar a posse do bem de quem dele
se viu privado por ato de outrem e a proteção possessória deve ser
outorgada quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do
Código de Processo Civil.” (cf. fls. 120). Além disso, ela também
não se insurgiu, especificadamente, contra a conclusão no sentido de
que, no “... caso presente, a autora não fez qualquer prova no
sentido da ocorrência do esbulho, não se verificando a perda da
posse contra a vontade da possuidora originária. A testemunha
ouvida em audiência de instrução e julgamento (pp.112/113) não
confirma a condição da demandante de possuidora do bem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-74.2019.8.26.0576 -Voto no 77417
3
questão.” (cf. fls. 121). Ao contrário, como visto, ela preferiu
repetir as considerações que já havia lançado na sua réplica, todas
relacionadas ao domínio do imóvel objeto da demanda, as quais,
repita-se, foram rechaçadas na sentença ora impugnada. E nem
poderia ser diferente. Com efeito, apenas a título de argumentação,
convém anotar que se olvidou a autora de que não basta que alegue a
titularidade da propriedade do imóvel sobre o qual se estabeleceu o
litígio. Com efeito, convém aqui relembrar que a posse é o exercício
do poder de fato sobre o bem (cf., a propósito, as observações de
Adroaldo Furtado Fabrício, in “Comentários ao Código de Processo
Civil”, Vol. VIII, Tomo III, Ed. Forense, 1980, p. 457), a relação de
fato entre a pessoa e a coisa (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de
Direito Privado”, Ed. Borsoi, 2a ed., 1960, Tomo X, p. 71), tendo
em vista a utilização econômica desta (cf. Caio Mário, “Instituições
de Direito Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1970, p. 24). É preciso
distinguir, então, que, entre o jus possidendi decorrente da
transmissão hereditária, ou compra e venda, ou compromisso, ou
cessão de compromisso, ou seja, o direito à posse ou a ter posse, no
dizer de Pontes de Miranda (ob. cit., p. 77) e o jus possessionis, o
direito oriundo da posse, que independe da preexistência de uma
relação jurídica, há de prevalecer o último no âmbito puramente
possessório, que, como é cediço, não se confunde com o petitório.
A propósito, a lição de Orlando Gomes a respeito é
preciosa e merece ser transcrita: “A alegação de domínio ou de
outro direito real na coisa, não obsta à manutenção, ou
reintegração de posse. O dono da coisa não pode, sob o fundamento
de que lhe pertence, embaraçar o exercício da posse de outrem, seja
qual for a sua qualidade, nem apossar-se, por conta própria, de
bem que outrem está a possuir. À primeira vista, tal princípio
parece injusto e, mesmo paradoxal, porque, ou admite que o fato
prevaleça sobre o direito, ou faz com que o direito maior ceda
diante do menor. Justifica-se, no entanto, em face da finalidade das
ações possessórias, que, por sua natureza, não comportam
discussão sobre o domínio. Protege-se pura e simplesmente a posse,
embora, muitas vezes, se sacrifique a realidade pela aparência. Mas
nem por isso o dono da coisa está impedido de defender a sua
propriedade contra quem possui a coisa indevidamente. O que se diz
é que o meio processual é impróprio, pois ação possessória se
destina a dirimir litígios relativos à posse, não à propriedade. Para
a garantia do seu direito, o proprietário dispõe da ação de
reivindicação, a ser exercida precisamente contra o possuidor que
detém injustamente o bem. É uma ação petitória, que não se
confunde com as ações possessórias, consoante entendimento
pacificamente admitido desde os romanos” (“Direitos Reais”, Ed.
Forense, 4a ed., 1973, p. 89). E no Superior Tribunal de Justiça
também já se proclamou o mesmo entendimento (Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-74.2019.8.26.0576 -Voto no 77417
4
6.012/PR, 4a T., Rel. Min. Athos Carneiro, DJU 9.9.1991, p. 12.205;
Rec. Esp. 150.267PE, 4a T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU
29.5.2000).
Assim, não havendo nexo entre o que foi decidido e
o conteúdo das razões recursais, é caso de não conhecimento do
recurso, visto que ele não preenche o requisito de admissibilidade
recursal. Mutatis Mutandis, a situação é idêntica a aquela em que
não é observado o disposto no art. 1.010, II e III, do C.P.C. Sem a
exposição do direito e das razões de nova decisão, não há como ser
conhecido o recurso, de acordo com o entendimento de há muito
consolidado no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil com a
edição da Súmula no 4: “Não se conhece de apelação quando não é
feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova
decisão”. A ausência de menção aos motivos da decisão implica o
não conhecimento da apelação (cf., a propósito, STJ
Rec. Esp.
553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 9.2.04). Em tais
circunstâncias, não há como transpor o requisito de admissibilidade
recursal.
De resto, diante do não conhecimento do apelo,
incide na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os
honorários devidos ao patrono da ré para 11% sobre o valor
atualizado da causa, mantida, porém, a ressalva quanto ao disposto
no art. 98, § 3o, do C.P.C. (cf. fls. 29).
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator